Tribunal: TJMT
Processo: 1011562-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011562-11.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): DR. DANILO MILITAO DE FREITAS E OUTROS
PACIENTE(S): GEOVANE ANDRADE DOS SANTOS
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de GEOVANE ANDRADE DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (Código 224359), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33 da Lei no 11.343/06 - (Sistema Primus).
Os impetrantes sustentam que: 1) a prisão em flagrante não poderia ser convertida em preventiva, de ofício, a ensejar ilegalidade; 2) decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva.
Requerem a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ou aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão (ID 44403458), com documentos (ID 44403459/ID 44403463).
Relatos.
Os impetrantes não instruíram este Habeas Corpus com o traslado do auto de prisão em flagrante, a permitir o exame contextual do fato criminoso e suas circunstâncias, dentre as quais o local em que a droga fora apreendida e, consequentemente, de eventual constrangimento ilegal.
Outrossim, não consta do sistema processual eletrônico a digitalização desse ato (Sistema Primus - Código 224359).
Com essas considerações, INTIMEM-SE os impetrantes para instruírem este HC com o traslado do auto de prisão em flagrante, sem prejuízo de outras peças que compõem o procedimento policial, em até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de indeferimento do pedido liminar.
Cumpra-se.
Após, conclusos.
Cuiabá, 29 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO